Tribunal: TJES
Processo: 5012792-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012792-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO DE MATOS FERREIRA

AGRAVADO: RENATA ARAUJO DA CRUZ SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA DEVOLUTIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. BLOQUEIO DE BENS. GARANTI
A

D
A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Não se conhece
da petição de Id. 6460109, porquanto consiste em novo
recurso de
agr
avo de instrumento, em afronta à preclusão consumativa e ao arrepio do princípio da unirrecorribilidade.

II.
Paralelamente,
também não conhece
da impugnação à assistência judiciária gratuita e da suposta inépcia da inicial arguidas no recurso, a
ssim como das teses suscitadas em contrarrazões afetas à fraude à execução e ao pedido de caução com alicerce no artigo 83, do CPC/15, na medida em que sequer apresentadas em primeira instância,
excedendo, portanto, a devolutividade da presente irresignação
.

III. Com efeito, sobressai-se a
necessidade de o provimento jurisdicional guardar consonância teleológica com a finalidade pretendida pela parte, mediante a interpretação lógica-sistemática dos fatos e fundamentos jurídicos por elas deduzidos em suas razões,
nos termos do artigo 322, §2º, do CPC/15,
compreensão
há muito
consagrada na jurisprudência do
e.
Superior Tribunal de Justiça,
observando-se, evidentemente, o princípio da
congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC/15.

IV.
No caso específico dos autos,
o comando decisório não se mostrou dissociado da finalidade pretendida pela parte, direcionada a assegurar a satisfação da pretensão executiva
da verba
honorária advocatícia sucumbencial
, notadamente pela necessidade da realização de liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 510, do CPC/15, com a qual a alienação dos apartamentos do Ed. Cascais, revelar-se-ia em desacordo.

V.
Por outro lado
,
assiste
razão ao agravante ao irresignar-se com relação à determinação de abstenção da mera locação dos imóveis, porquanto tais atos não importam em desfazimento patrimonial, devendo, no mais, ser mantida a decisão recorrida,
sob pena de ver frustrada a execução
.

V
I. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5012792-96.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
: GUSTAVO DE MATOS FERREIRA

A
GRAVAD
A
: RENATA ARAUJO DA CRUZ SILVA FERREIRA

J
U
ÍZA
: DR
A
. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO DE MATOS FERREIRA

em face de decisão
(Id. 30176664)
proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA
/ES
em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (
Processo nº 5022017-35.2023.8.08.0035
)
, cujo
decisum

concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida pela credora/agravada para determinar
que o executado/agravante “
se abstenha de vender, transferir e locar ou praticar qualquer conduta que caracterize desfazimento do patrimônio de qualquer imóvel em seu nome ou sob sua administração, até ulterior deliberação deste Juízo.
”

E
m suas razões recursais, sustentou que a ausência de preenchimento, pela credora/agravada, dos requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC/15, vez que “
não há provas das alegadas vendas e nem tão pouco de que o agravante está pretendendo deixar o país
”, “
nem mesmo a prática de condutas procrastinatórias por parte do agravante que pudesse justificar a necessidade de garantir a segurança jurídica e a eficácia dos atos judiciais como fundamentou na decisão a MMa. Juíza de piso
”,
a qual
violaria o direito à propriedade e
se revelaria, inclusive,
extra petita
.

Em seguida, asseverou que “
a agravada não recolheu as custas iniciais, sendo que quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há razão para o seu deferimento, visto que a agravada é atuante no exercício da advocacia, possuindo inúmeros processos que com certeza lhe rendem bons honorários, e como se não bastasse, a própria pretensão no presente processo, ao final da liquidação de sentença, a agravada possuirá um crédito bem superior aos valores que lhe permitiria a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
”.

Pontuou, ainda, pela extinção do feito
originári
o

sem resolução do mérito, por suposta inépcia da inicial, ante a ausência de atribuição de valor à causa.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma a decisão recorrida, “
permitindo o uso e gozo livre pelo agravante de seus bens, podendo deles dispor na forma que melhor lhe aprouver.
”

Petição no Id. 6460109 na qual o agravante apresenta novo recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões no Id. 6493271 nas quais a agravada destacou que “
a decisão proferida pelo Magistrado a quo que determinou uma postura negativa a ser tomada pelo Agravante, qual seja, de se abster de tomar qualquer medida que vise os desfazimento dos bens, se mostrou adequada à medida que, repisa-se, a função essencial do processo de execução é satisfazer o direito do credor. Mormente, quando se verifica indícios de que o devedor pretende fraudar a execução, o que se verifica no caso em análise.
”

Por fim, “
considerando que o Agravante é estrangeiro e vem adotando medidas que demonstram uma nítida intenção em alienar seus bens, a fim de frustrar a execução, imperioso seja mantida incólume a r.decisão agravada, a fim de que o Agravante se abstenha de praticar qualquer ato de vender, transferir e locar ou praticar qualquer conduta que caracterize desfazimento do patrimônio de qualquer imóvel em seu nome ou sob sua administração, devendo ainda ser determinado que, em caso de sua ida para o estrangeiro, preste caução suficiente a garantir a satisfação do crédito d
a
Agravada
”, nos termos do artigo 8
3
, do CPC/15, vindicando, no mais, o desprovimento recursal.

Decisão recepcionando o recurso para suspender a determinação de abstenção de locação dos apartamentos, mantendo, contudo, a de venda, transferência ou qualquer outra conduta que caracterize desfazimento de patrimônio em nome do devedor/agravante ou sob a sua administração.

Determinado o envio dos autos ao NUPEMEC, o agravante manifestou desinteresse na conciliação.

Prefacialmente,
não conheço
da petição de Id. 6460109, porquanto consiste em novo agr
avo de instrumento, em afronta à preclusão consumativa e ao arrepio do princípio da unirrecorribilidade.

Paralelamente,
deixo de conhecer
da impugnação à assistência judiciária gratuita e da suposta inépcia da inicial arguidas no recurso, a
ssim como das teses suscitadas em contrarrazões afetas à fraude à execução e ao pedido de caução com alicerce no artigo 83, do CPC/15, na medida em que sequer apresentadas em primeira instância,
excedendo, portanto, a devolutividade da presente irresignação
.

Com efeito, a teor do princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC/15, com correlação nos artigos 128 e 460, do CPC/73, deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes.

Vejamos:

Artigo 141, CPC/15.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Artigo 492, CPC/15.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Noutras palavras, “
O Código de Processo Civil de 2015 preconiza que o Magistrado deve se ater fielmente aos pedidos deduzidos pelas partes, de modo que lhe é vedado prestar tutela jurisdicional quando não requerida pela parte ou por fundamento diverso do invocado por ela, em obediência ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença, consoante se observa dos artigos 141 e 492 do referido Digesto Legal.
”
(TJES, Classe: Apelação, 30160212137, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

A respeito do tema, pontua Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil. 4ª Ed. 2008. pp 319,
in verbis
:

“
A Sentença é, por natureza, o ato que visa a entrega da tutela jurisdicional. Ora, se o autor vai a juízo reclamar uma indenização por prejuízo sofrido, é na sentença de mérito que o juiz decide com base no conteúdo do art. 269 e tendo por consequência a extinção do processo ou da fase procedimental cognitiva, consoante determina o art. 162, §1º, do CPC.

Só que a sentença do juiz possui limites, ou seja, se é ato jurisdicional típico, seu limite é estabelecido pelo próprio pedido, posto que não pode o juiz conceder x + y se o pedido é apenas x, ou seja, o autor não pode ser beneficiado na sentença pela reparação de um dano ao seu automóvel e de um dano sofrido pessoalmente no mesmo acidente se apenas deduziu em juízo uma indenização pelo dano ao seu automóvel. Quer-se dizer com isso que o limite da sentença é o pedido, ou seja, uma sentença não pode ser nem inferior ao pedido (infra petita), nem superior ao pedido (ultra petita), nem tampouco dizer coisa diversa do que foi pedido (extra petita).”

Registro, ademais, a necessidade de o provimento jurisdicional guardar consonância teleológica com a finalidade pretendida pela parte, mediante a interpretação lógica-sistemática dos fatos e fundamentos jurídicos por elas deduzidos em suas razões,
nos termos do artigo 322, §2º, do CPC/15,
compreensão
há muito
consagrada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
” (STJ, 2ª T., REsp nº 1.365.999/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 14/1/2015, DJe de 17/4/2015).

“
[...] não há error in procedendo no provimento jurisdicional firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como ‘aquilo que se pretende com a instauração da demanda’ (AgRg no REsp nº 1155859/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., DJe de 4/2/2014), eis que o pedido não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo (STJ; AgRg no REsp nº 1284020/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., DJe de 6/3/2014)” (STJ, 2ª T., AgRg no REsp nº 1.500.557/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 5/3/2015, DJe de 11/3/2015).

No caso específico dos autos, verifico que o comando decisório recorrido mostrou-se,
em consonância com a finalidade pretendida pela credora/agravada
no Id. 30122772, no qual,
preocupada com o possível insucesso da execução em decorrência da suposta alienação de todo o patrimônio pelo devedor/agravante no intuito de deixar o país, formulou pedido direcionado ao bloqueio de bens suficientes para a satisfação da quantia executada, correspondente a
honorários advocatícios sucumbenciais fixados
na ação de divórcio
(Processo 0019398-04.2015.8.08.0035)
, circunstância que afasta o reconhecimento da nulidade da manifestação judicial por desconformidade aos artigos 141 e 492, do CPC/15.

Tem-se, portanto, que
, diferentemente do apregoado pelo agravante, o comando decisório não se mostrou dissociado da finalidade pretendida pela parte, direcionada a assegurar a satisfação da pretensão executiva
da verba de honorários advocatícios sucumbenciais
, notadamente pela necessidade da realização de liquidação por arbitramento, nos termos do artigo 510, do CPC/15, com a qual a alienação dos apartamentos do Ed. Cascais,
pretensão
demonstrada, inclusive, pelas mensagens reproduzidas nos
Id
s
. 6493358, 6493359 e 6493360,
revelar-se-ia em desacordo.

Por outro lado
, denoto assistir razão ao agravante ao irresignar-se com relação à determinação de abstenção da mera locação dos imóveis, porquanto tais atos não importam em desfazimento patrimonial, devendo, no mais, ser mantida a decisão recorrida,
sob pena de ver frustrada a execução
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e dou parcial provimento ao recurso para revogar a
determinação de abstenção de locação dos
apartamentos
, mantendo, contudo, a de venda, transferência ou qualquer outra conduta que caracterize desfazimento de patrimônio em nome
do devedor/agravante
ou sob
a
sua administração.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:
Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
CONHECER em parte
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
no mesmo sentido.